Tribunal: STF
Processo: RHC 232971
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A “[...] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 14/2/2014).



    II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010).



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.